Tribunal: TJES
Processo: 0012690-59.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012690-59.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012690-59.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRACK. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. APREENSÃO DE DROGA, DINHEIRO E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS. NEGATIVA ISOLADA DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM O TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Breno Silva de Jesus contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão de prisão em flagrante ocorrida no bairro Jaburuna, em Vila Velha/ES, onde foi surpreendido saindo de uma área de mata com entorpecentes em mãos, dispensando-os ao perceber a presença da guarnição. Foram apreendidas 28 pedras de crack, R$ 500,00 em espécie e um simulacro de arma de fogo. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com redução da pena e substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a suficiência da prova para embasar a condenação pelo delito de tráfico de drogas;

(ii) Analisar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06;

(iii) Avaliar a legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade restou comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais. A autoria foi evidenciada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que participaram da ocorrência e prestaram seus relatos sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto de apreensão da droga em forma de carga típica de comercialização. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra suporte probatório. A apreensão conjunta de simulacro de arma de fogo, em circunstância vinculada ao tráfico, revela maior reprovabilidade da conduta e indica dedicação a atividades criminosas, afastando a incidência do tráfico privilegiado. A dosimetria observou critérios legais e proporcionais, sendo adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Breno Silva de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, consistente no tráfico ilícito de entorpecentes.

A defesa técnica sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, postulou o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória (ID. 12886395).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, também opinou pelo provimento parcial do recurso (ID. 13533536).

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012690-59.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, procede-se ao exame do mérito recursal.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Breno Silva de Jesus contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 15 de setembro de 2020, por volta de 14 horas e 30 minutos, na rua Vasco da Gama, bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e oito pedras da droga conhecida como "crack" (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas nos autos).

Revela a peça de investigação que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o momento em que o denunciado deixou uma área de mata e, ao perceber a presença policial, dispensou um objeto, por isso foi feita a abordagem.

Quando questionado sobre o que havia dispensado, o denunciado informou que se tratava de uma carga de 28 pedras de crack prontas para comercialização. Os policiais apreenderam o objeto e confirmaram que era uma carga com 28 pedras de crack.

Realizada a busca pessoal, foi encontrado, com o denunciado, um aparelho celular marca Xiaomi, cor preta e a quantia de R$500,00, proveniente do tráfico de drogas, além de um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, no caminho feito pelo denunciado (auto de apreensão nos autos).

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.”

A defesa técnica postula, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A sentença não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

A materialidade do delito restou plenamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Preliminar, Laudo Químico definitivo (fl. 89), que atestou a presença de “éster metílico da benzoilecgonina”, elemento característico da droga crack.

A autoria foi atribuída ao apelante com base nos depoimentos dos policiais militares SD/PMES Yan Barbosa Venturin e SD/PMES Marcus Vinícius Siqueira Gama, que participaram diretamente da ocorrência.

O SD Yan Venturin declarou em sede investigativa (fl. 08):

“Durante o patrulhamento no bairro Jaburuna, local conhecido pelo tráfico, visualizamos o indivíduo posteriormente identificado como Breno saindo de uma área de mata. Ao perceber a presença da equipe, dispensou um material e confessou tratar-se de uma carga com 28 pedras de crack, prontas para comercialização.”

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o mesmo policial reiterou os fatos, afirmando que:

“Estávamos em uma área elevada, e meu colega avistou o indivíduo saindo da vegetação. Quando o abordamos, ele indicou onde havia dispensado as pedras de crack e disse que eram para venda. Também foi localizado um simulacro de arma de fogo no mesmo local.”

O SD Marcus Vinícius, por sua vez, confirmou a narrativa, relatando:

“O local é conhecido pelo intenso tráfico. Vimos o indivíduo sair da mata com entorpecentes, que tentou dispensar ao nos ver. Após buscas, encontramos o simulacro próximo ao local onde foi visto.”

Tais depoimentos, coerentes entre si, firmes e prestados em juízo, gozam de presunção de veracidade, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, especialmente quando não infirmados por elementos outros:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA . REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N . 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante . Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele. III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita . Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ.Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no HC: 737535 RJ 2022/0116294-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

A negativa de autoria apresentada pelo réu, de que as drogas não lhe pertenciam, restou isolada e sem qualquer corroboração probatória, razão pela qual refuto o pleito.

A defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, sob a alegação de que o apelante é primário e que a quantidade de droga apreendida seria reduzida.

Ocorre que a concessão do benefício exige a demonstração de que o agente não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.139, tenha vedado a utilização de inquéritos e ações penais em curso como fundamento exclusivo para afastar o tráfico privilegiado, no caso concreto há elementos objetivos nos autos que indicam a dedicação do apelante a atividades ilícitas.

Além da quantidade de droga apreendida em forma de “carga”, típica da comercialização, foi encontrado no local, no mesmo trajeto percorrido pelo réu, um simulacro de arma de fogo. A apreensão desse artefato, em contexto de tráfico de drogas, denota preparo para a prática de violência ou intimidação, características intrinsecamente associadas às atividades criminosas mais organizadas e perigosas, o que afasta a concepção de atuação episódica ou não habitual.

Dessa forma, as circunstâncias fáticas concretas evidenciam que o apelante não é um pequeno traficante eventual, mas alguém envolvido com estrutura minimamente organizada para a prática do tráfico, não merecendo a benesse legal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.